Tribunal: TJPA
Processo: 0829313-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829313-15.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0829313-15.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DE VANTAGENS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que manteve sentença concessiva de pensão por morte a companheiro de servidora temporária falecida, com base em sua vinculação ao RPPS e nos princípios da boa-fé e dignidade da pessoa humana. O embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da EC nº 41/2003, no que se refere à necessidade de exclusão de vantagens transitórias do cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a exclusão de vantagens transitórias da base de cálculo da pensão, conforme a EC nº 41/2003, apta a justificar a oposição dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou ao reexame do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente todas as questões relevantes, incluindo a aplicação da EC nº 41/2003, mencionada expressamente no dispositivo da sentença mantida.

5.

A alegada omissão está absorvida pela coerência e completude da fundamentação, que tratou da vinculação ao RPPS, dos princípios aplicáveis e da forma de cálculo da pensão, não sendo exigido ao julgador rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes.

6.

A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que os embargos declaratórios não são meio hábil para modificação do julgado nem para reabrir discussão sobre matéria já decidida, salvo nos casos legalmente previstos, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não incorre em omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada, ainda que não aborde expressamente todos os argumentos das partes.

2.

A menção expressa à EC nº 41/2003 no dispositivo da sentença mantida supre eventual alegação de omissão sobre a forma de cálculo da pensão.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou pleitear efeito modificativo sem vício legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 41/2003; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022; STF, ADI 7494/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em rejeitar o recurso, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos da ação de concessão de pensão pós-morte com pedido de tutela de urgência antecipada, que julgou procedente o pedido do companheiro da servidora falecida, determinando a concessão do benefício de pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o IGEPPS é parte legítima para responder pela concessão da pensão por morte em favor do companheiro de servidora pública temporária que contribuiu ao RPPS; e (ii) saber se a manutenção da sentença afronta o princípio da legalidade ao reconhecer vínculo previdenciário com o RPPS em detrimento do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado que a servidora mantinha vínculo ininterrupto com o Estado desde 1995 até seu falecimento, com recolhimentos ao regime próprio, sem comprovação de repasse ao INSS ou de compensação previdenciária, é legítima a responsabilização do IGEPPS.

4. A alegação de ilegitimidade passiva é afastada em virtude da ausência de providências por parte da Administração quanto à mudança de regime e à compensação prevista na Lei nº 9.796/1999.

5. O vínculo previdenciário de fato, reforçado pela longa permanência da servidora no serviço público estadual com contribuições vertidas ao RPPS, impõe o reconhecimento da responsabilidade da autarquia previdenciária estadual.

6. A manutenção da sentença observa os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, diante da omissão estatal e da estabilidade de fato da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

Nos presentes Embargos de Declaração, protocolados sob o ID 27911988, o embargante IGEPREV alega omissão no v. acórdão no que tange à aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, especificamente quanto à impossibilidade de concessão de pensão no mesmo valor da última remuneração da falecida servidora, com a devida exclusão de vantagens transitórias.

Sustenta o embargante que o julgado não se pronunciou expressamente sobre essa questão, apesar de ter sido oportunamente ventilada nos autos, motivo pelo qual requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Postula, ainda, efeito modificativo no julgamento dos embargos, a fim de que a tese da exclusão das vantagens transitórias seja acolhida, reduzindo, assim, o valor da pensão deferida ao embargado.

Por sua vez, o embargado EDUARDO FERNANDO REIS CAMPOS, nas contrarrazões aos Embargos, protocoladas sob o ID 28705757, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a alegada omissão é genérica e carece de fundamentação concreta, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Argumenta que os embargos foram manejados apenas por inconformismo com o conteúdo do acórdão e com o intuito de protelar o trânsito em julgado.

Subsidiariamente, caso conhecidos, o embargado requer o seu improvimento, ao fundamento de que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão. Aduz que a decisão colegiada enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido a responsabilidade da autarquia previdenciária estadual com base na contribuição ao RPPS, aplicando corretamente os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que os argumentos ora suscitados pelo embargante foram devidamente rechaçados, ainda que de forma implícita, por força da motivação constante no julgado.

Ao final, o embargado requer: (a) o não conhecimento dos embargos declaratórios por ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita; ou, alternativamente, (b) o improvimento do recurso, com a consequente manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia, mantendo incólume a sentença de origem que concedeu o benefício de pensão por morte ao companheiro da servidora pública falecida.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à necessidade de exclusão de vantagens transitórias da base de cálculo dos proventos da pensão, conforme disposição da Emenda Constitucional n.º 41/2003, pleiteando, inclusive, o efeito modificativo.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se única e exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados no julgamento.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer vício que justifique o manejo do presente recurso aclaratório.

O acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que diz respeito à vinculação previdenciária da servidora falecida, à responsabilidade da autarquia previdenciária estadual, e à aplicação da EC n.º 41/2003, que restou expressamente consignada no trecho do dispositivo da sentença mantida, nos seguintes termos:

“(...) com proventos em conformidade com a EC n.º 41/2003 (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos lançados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como no caso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A alegação de omissão quanto à exclusão de vantagens transitórias não se sustenta, na medida em que a fundamentação do julgado conduziu logicamente à responsabilização da autarquia com base nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, bem como nas contribuições efetivamente recolhidas ao RPPS.

A suposta omissão está, na verdade, absorvida pela coerência interna da fundamentação do acórdão, que, ao reconhecer a responsabilidade do IGEPREV, definiu o regime jurídico aplicável à concessão da pensão por morte, abrangendo, por consequência, a forma de cálculo do benefício.

Ressalte-se, ainda, que o recurso se revela manifestamente incabível, porquanto visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, conforme segue:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausência de atendimento aos requisitos de embargabilidade. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 7494 RO, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios legalmente previstos, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, por inadequação da via processual eleita e ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025